Tribunal: TJDFT
Processo: 0733903-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733903-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LANCHONETE DA PRACA GOMES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida na execução fiscal no 0033608-41.2015.8.07.0018, a qual tem como executado LANCHONETE DA PRACA GOMES LTDA. A decisão agravada indeferiu o pedido de citação por edital formulado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 238706887): “Trata-se de pedidos de citação por edital e de arresto formulados pela douta Procuradoria do DF. É o breve relatório. DECIDO. A análise dos autos evidencia que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do(s) executado(s), razão pela qual indefiro os pleitos. Intime-se o exequente para indicar o endereço atualizado para citação ou demonstrar que esgotou os recursos disponíveis para localização, com a juntada de documentos que comprovem consulta aos bancos de dados (DETRAN, SITAF, Neoenergia Brasília, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO etc.), cujo acesso está disponível à Procuradoria do Distrito Federal, segundo informado por este órgão. Registro que a ausência de apresentação dos referidos documentos ou a juntada de espelhos de bancos de dados já utilizados anteriormente não tem o condão de suprir o presente despacho. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da não localização do devedor, ou seja, 31/03/2023 (ID 153271060), e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo requerimentos, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Indicado o endereço da parte executada, expeça-se mandado de citação. Em hipótese diversa das anteriores, venham conclusos os autos. Intime-se.” Em seu agravo de instrumento, o Distrito Federal argumenta terem sido realizadas tentativas frustradas de citação postal e de citação via oficial de justiça, nos locais de domicílio declarados pela pessoa jurídica. Sustenta serem ineficientes as ferramentas de localização do exequente. Ressalta não ser requisito da citação por edital o esgotamento dos meios necessários de localização. Alega não dispor o Fisco de outros meios de localização dos contribuintes diferentes do cadastro oficial, e ter sido informado pelo oficial de justiça que os terceiros domiciliados nos endereços informados desconhecem o atual paradeiro da empresa executada. Requer a reforma da decisão para deferimento da citação por edital. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Sem preparo em face da isenção legal. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando-se a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 19 de agosto de 2025 13:50:13. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador